Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-78.2009.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-78.2009.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.985.402/0001-02 (APELANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), JOSE JOAO GOMES - CPF: 083.259.468-73 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0156-28 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0156-28 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), JOSE JOAO GOMES - CPF: 083.259.468-73 (APELADO), MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.985.402/0001-02 (APELADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA DESPROVIDO E O APELO DE MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, E OUTRO(S) PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - ABUSIVIDADE - ACORDO E QUITAÇÃO DE PARTE DOS CONTRATOS DISCUTIDOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - VÍCIO DE JULGAMENTO - SENTENÇA
ULTRA PETITA
– LIMITES DA LIDE – DECOTE DA SENTENÇA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou no caso em concreto.

Incorre em vício de julgamento ultra petita a sentença que, além de decidir o pleito inicial, concede provimento não postulado, devendo ser decotada a parte da decisão que ultrapassou os limites da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. - EPP
e

pelo
Banco do Brasil S.A.
,

objetivando a reforma da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança de outros encargos com a comissão de permanência, condenando a parte autora ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, o apelante Banco do Brasil S.A. argui, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, bem como ausência de pedido certo e discriminado da revisão proposta.

No mérito, fundamenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, argumentando, ainda, que a lei de usura não é aplicável às instituições financeiras. Sustenta não existir anatocismo no caso analisado, reiterando o fundamento de legalidade na cobrança das taxas de juros praticadas e da comissão de permanência. Por fim, defende o descabimento da repetição de indébito no caso em comento.

A parte autora Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. apresentou contrarrazões (Id. 57524470) e recurso adesivo
(Id. 57524468)
.

Em sede de contrarrazões, re
quereu o afastamento das preliminares. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença de piso.

No recurso adesivo, limitou sua insurgência em relação ao pedido de exclusão dos contratos de financiamento no 159.002.103 e 159.002.206 do objeto da demanda, argumentando que o pedido já havia sido realizado na primeira instância. Discorre que houve acordo extrajudicial quanto aos aludidos contratos, os quais, inclusive, já foram quitados, devendo ser determinada a liberação do bem garantidor da Cédula no 159.002.206 (lote urbano com edificação, com registro no 2020 do RGI de Sapezal/MT).

O Banco do Brasil S.A apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (n.
57524470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco do Brasil S.A., em sede de preliminar, defende a inépcia da inicial basicamente em razão da: I) formulação de pedido genérico e ausência de impugnação específica; II) explanação de fatos dissociados dos pedidos; III) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Contudo, tais alegações são inverídicas e não merecem prosperar.

Tanto é assim, que a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, para determinar a revisão dos contratos entabulados e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos indevidamente.

In casu
, extrai-se da inicial que a autora impugnou pontualmente as propaladas ilegalidades existentes nos contratos firmados entre as partes, e, sendo assim, apresentados os documentos que indiciam a avença e a abusividade de determinadas cláusulas contratuais, tem conclusão lógica de condenação da instituição financeira ao reembolso dos valores pagos em descompasso com a legislação de regência.

Inclusive, no item “h” dos pedidos apresentados na peça inicial, a requerente elenca os pontos que pretende revisar, não havendo falar em ausência de impugnação específica, tampouco na explanação de fatos dissociados dos pedidos.

No tocante à propalada ausência de documentos, diversamente do que apregoado pelo apelante, a petição inicial se fez acompanhada de documentos necessários à propositura da ação, a exemplo do extrato da conta bancária a qual se pretende revisar (Id. 57522987), cédulas de crédito bancário (Id. 57522986), bem como parecer técnico em que se demonstra a evolução dos débitos, com as supostas abusividades (Id. 57522979, Id. 57522980, Id. 57522981, Id. 57522982, Id. 57522983).

Assim, tem-se que a peça inicial cumpriu os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, encontrando-se, neste sentido, o posicionamento deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL
REJEITADAS
– IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – MANUTENÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA SOBRE AS CONDIÇÕES, TAXAS E ENCARGOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JUNTO COM OUTROS ENCARGOS – EXCLUSÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Se a peça inaugural foi instruída com os
documentos
indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.
Não há que se falar em juros remuneratórios acima do contratado quando o instrumento contratual estabelece todas as formas de sua incidência.
A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou na clausula forma de pagamento.
A repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe existência de pagamento indevido. Inexistindo este, forçosa a sua improcedência.
(N.U 1045223-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares aventadas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere os autos, a
autora
Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP
ajuizou a presente ação em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a revisão dos seguintes contratos de operações de crédito:

I - Contrato de Conta-Corrente no 16.465-8, no valor de R$ 4.406,24;

II - Contrato de Financiamento mo 159.002.206, no valor de R$ 27.860,84;

III - Contrato de Financiamento no. 159.002.103, no valor de R$ 25.945,64;

IV - Contrato de Financiamento no. 159.001.918, no valor de R$ 39.406,08.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para
“(...) declarar a ilegalidade da cobrança de outros encargos com a comissão de permanência, restando improcedente os demais pedidos”
.

Contra essa decisão, a parte autora Maringá
Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP
opôs embargos de declaração (ID. 57524455), alegando omissão no julgado, em relação a dois pedidos feitos no curso do processo, e não apreciados, o que acabou por influir no julgamento do mérito da ação, quais sejam: a) pedido de desentranhamento da petição de fls. 421/428, por fazerem menção a outro processo; b) desistência de revisão dos contratos de financiamento no 159.002.103 e 159.002.206, ante a realização de acordo entre as partes.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para determinar o desentranhamento da petição de fls. 421/428, sem, contudo, manifestar a respeito da desistência da revisão das cédulas apontadas, objeto de acordo entre as partes.

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes. A instituição financeira
defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, alegando que a lei de usura não é aplicável às instituições financeiras, além de inexistir anatocismo no caso analisado, reiterando o fundamento de legalidade na cobrança das taxas de juros praticadas e da comissão de permanência.

Em contrapartida, a parte autora
Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP, e
m recurso adesivo, reitera o pedido apresentado ainda em sede de dilação probatória (ID. 57523988), requerendo a exclusão dos contratos quitados durante a demanda (no 159.002.103 e 159.002.206) e, por conseguinte, a
liberação do bem garantidor da Cédula no 159.002.206 (lote urbano com edificação, com registro no 2020 do RGI de Sapezal/MT).

Antes de se adentrar no mérito
do recurso aviado pelo
Banco do Brasil S.A., faz-se necessário esclarecer que, c
onsoante se infere da sentença, não houve a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, tampouco houve discussão sobre a lei de usura, porquanto, como dito, a sentença limitou-se a
declarar a ilegalidade da cobrança de outros encargos com a comissão de permanência, não havendo qualquer adequação da taxa de juros remuneratórios.

Em que pese a possibilidade de aplicação do código consumerista à hipótese dos autos, como não houve a inversão do ônus probatório em primeiro grau, não há interesse recursal da instituição financeira nesse ponto.

Do mesmo modo, não há interesse recursal no que tange à tese de impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, uma vez que, como dito alhures, não foram modificados pelo magistrado de piso – que manteve os juros remuneratórios pactuados em contrato.

Adentrando, portanto, na análise recursal, observa-se que as razões fáticas e jurídicas deduzidas pelo
Banco do Brasil S.A. cingem-se à discussão quanto à legalidade da cobrança da comissão de permanência.

Quanto ao tema, é cediço que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, sob pena de se ter a cobrança de mais de um encargo para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296
– Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2
. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).
Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 32.97orma de pagamento9/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013) (Destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, houve a cobrança da comissão de permanência com outros encargos financeiros, o que não é permitido, devendo ser mantida a decisão singular que excluiu apenas os demais encargos moratórios a ela vinculados.

Quanto ao recurso adesivo interposto pela autora
Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP, esta alega que
o juízo singular não se manifestou quanto aos pedidos de desistência realizados no tocante aos
contratos de financiamento no 159.002.103 e 159.002.206
, analisando, assim, suas cláusulas contratuais.

Em consulta aos autos, verifica-se que, de fato, quando do julgamento da ação, o juízo singular não apreciou o pleito de desistência parcial da ação, realizando análise dos contratos retro mencionados. Confira-se:

“Compulsando os autos verifico que foram estipulados juros remuneratórios em 1.957% ao mês e 26.184% ao ano (contrato
159.002.206
) e 1.902% ao mês e 25.37% ao ano (contrato
159.002.103
), não se vislumbrando abusividade nesta cobrança, de tal modo que os juros convencionados na Cédula de Crédito Bancário devem ser mantidos na forma como pactuados entre as partes ora litigantes.”
(Destaquei)

A discussão versa, portanto, sobre condição da ação, uma vez que, havendo acordo das partes quanto aos contratos mencionados, passa a inexistir o interesse de agir das partes quanto aos aludidos instrumentos.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1112, confira-se:

“Para que o juiz possa aferir a quem cabe a razão no processo, isto é, decidir o mérito, deve examinar questões preliminares que antecedem lógica e cronologicamente a questão principal: o mérito, vale dizer, o pedido, a pretensão, o bem da vida querido pelo autor. O mérito é a última questão que, de ordinário, o juiz deve examinar no processo. Essas questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de ação (condições de ação) e à existência e regularidade da relação jurídica processual (pressupostos processuais) As condições da ação possibilitam ou impedem o exame da questão seguinte (mérito). Presente todas, o juiz pode analisar o mérito, não sem antes verificar se encontram-se presente também os pressupostos processuais.
Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o fenômeno da carência da ação (CPC 337 XI) circunstância que torna o juiz impedido de examinar o mérito.
A carência da ação tem como consequência a extinção do processo sem resolução do mérito (485 VI). As condições da ação, no CPC, são duas: (legitimidade das partes (legitimatio ad causam) e interesse processual.
As condições da ação são matéria de ordem pública, da qual o juiz deve pronunciar-se ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois a matéria é insuscetível de preclusão
(CPC 485 §3o e 337§5o)
(Destaquei)

Os documentos apresentados pela requerente, consistentes na notificação de cessão de crédito (Id. 57523989), carta de confirmação de acordo – acordo n. 7407813, de 26 de fevereiro de 2015, e instrumento quitação dos contratos (Id. 159002103 e Id. 159002206) dão conta da existência de acordo entre as partes quanto aos contratos de no 159.002.206 e 159.002.103, revelando a ausência de interesse processual quanto aos instrumentos suscitados.

Registre-se que, nos termos do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a transação extrajudicial, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz”
.

(STJ, AgRg no REsp 1263715/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 15/12/2015).

Portanto, em razão da formalização do acordo extrajudicial, na qual há plena quitação pelo débito objeto dos dois contratos referenciados, há perda do interesse processual quanto aos mesmos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - ACORDO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ajuizamento de ação monitória antes do ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário não atrai incidência do art. 940 do Código Civil, quando o pagamento da dívida ocorre mediante acordo nos autos da ação de revisão contratual. Uma vez formalizado acordo entre as partes nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais para pagamento da dívida e tendo o devedor feito prova do pagamento integral da dívida, a ação monitória ajuizada em primeiro lugar deve ser julgada extinta por perda superveniente do objeto. Nos termos do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".
(TJ-MG - AC: 10000191537109001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Noticiada pela parte autora a efetivação de acordo para a composição do débito na origem, alvo desta ação revisional, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.”
(Agravo de Instrumento, No 70080383979, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 17-03-2020)

Assim, tem-se que a sentença de piso é
ultra petita
, por ter tratado de contratos que não deveriam ter sido analisados, ante a perda superveniente parcial do objeto.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – JULGAMENTO “
ULTRA

PETITA
” EVIDENCIADO – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AFASTADA - JUROS DE MORA – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

É
ultra

petita
o julgamento quando o juiz concede prestação jurisdicional além do que foi postulada, impondo-se o decote do excesso, de modo a adequar a decisão aos limites em que a ação foi proposta.
Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do
contrato
, a seguradora deve ser isentada da obrigação solidária.
(N.U 0006889-12.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

de apelação aviado pelo Banco do Brasil S.A., e
dou provimento
ao recurso adesivo apresentado pela
Maringá Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP, para r
eformar parcialmente a decisão objurgada, extirpando do comando sentencial a revisão dos contratos de n.
159.002.206 e 159.002.103, em razão do acordo celebrado entre as partes. Em razão disso, determino a baixa do gravame
garantidor da Cédula no 159.002.206 (lote urbano com edificação, com registro no 2020 do RGI de Sapezal/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020